Tribunal: CARF
Processo: 10120.005929/2003-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.005929/2003-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.069 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 1999, 2000, 2001, 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. PREJUDICIALIDADE.
A controvérsia acerca do mérito do crédito em que se arrima a compensação é
discutida no processo em que se debate a sua homologação. Diante de
lançamento calcado em homologação negada em processo definitivamente
julgado, a discussão de mérito não deve e nem pode ser reaberta, pois preclusa
a discussão no processo de homologação de compensação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada em substituição ao conselheiro João Paulo Mendes Neto), Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco (Vice-Presidente), e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente). Ausente o
conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
Em sessão realizada em 31 de janeiro de 2018 foi proferida a r. resolução 3401-
001.342, relatoria do Conselheiro Tiago Guerra Machado, peço vênia para transcrever o relatório
aposto à referida resolução (e-fls. 774-791)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.005929/2003-73
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005929/2003-73

Cuida-se de Recurso Voluntário (fls. 328 e seguintes), protocolado em 04.06.
2004 contra Acordão 8.612, exarado pela 4a Turma, da DRJ Brasília, com
ciência pela Contribuinte em 14.05.2004, (fl 767), que considerou
improcedente as razões da Recorrente para reformar o auto de infração relativo
à contribuição para o programa de integração social (PIS), apurada nos meses
de junho a dezembro de 1999, janeiro, fevereiro, março e abril de 2000 e
agosto de 2002.
Informação Fiscal
Conforme Informação Fiscal no 2002.35.00.0012187 (Fls 728 e seguintes),
prestada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Goiânia, Serviço de
Controle e Acompanhamento Tributário, de 28/3/2014, nos autos do Processo
Administrativo 10120.005978/9941:
1. A identificada pessoa jurídica formalizara o processo administrativo no
10120.005978/9941, requerendo a restituição de valores do Pasep que teriam
sido indevidamente pagos, segundo as razões descritas em seu pedido original.
Requereu, ademais, que esses supostos direitos creditórios fossem
compensados com débitos da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins, e da contribuição para o Programa de Integração
Social – PIS, que teriam sido apurados entre os períodos de julho de 1999 a
janeiro de 2000 (fls. 5 e 130).
Por meio do Despacho Decisório DRF/GOI/Saort no 39, de 5/2/2002, (fls. 190
a 197), concluiu-se que não se comprovara a existência do alegado direito
creditório, porque os pagamentos indevidos haviam sido efetuados antes de
11/11/1994, isto é, mais de cinco anos antes da data de formalização do pedido
de restituição. Deste Despacho Decisório a Impetrante, por intermédio de seu
procurador legal (o Sr. Orloski de Castro, fls. 197 a 209), fora intimada
pessoalmente, em 6/2/2002.
Inconformada com o indeferimento do seu pedido, a Impetrante protocolizou,
dentro do prazo legal, sua Manifestação de Inconformidade (fls. 210 a 221).
Esta Manifestação de Inconformidade foi julgada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília que, por unanimidade de votos, indeferiu-a,
conforme Acórdão DRJ/BSA/No 02.429, de 8/8/2002 (fls. 227 a 229).
Neste ponto, verifica-se que, apesar de haver determinação expressa da 1a
Instância de Julgamento Administrativo (fl. 227), a Delegacia da Receita
Federal em Goiânia não providenciou, por qualquer dos meios previstos no
Decreto no 70.235, de 6/3/1972, a intimação do sujeito passivo (da
Impetrante) acerca dos termos daquele Acórdão da DRJ/BSA.
Consta, contudo, que, depois da emissão daquele Acórdão da DRJ, a
Impetrante protocolizara, em 5/9/2002, pedido de Certidão Negativa de
Débitos de Tributos e de Contribuições Federais (fl. 231). Embora tenha
havido análise sumária do pedido de certidão, considerando inclusive o fato de
que a DRJ/BSA havia indeferido a manifestação de inconformidade da
Impetrante (fl. 233), mais uma vez, não se intimou a Impetrante daquele
Acórdão, conforme os meios indicados no referido Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005929/2003-73

(...)
Ocorre que a Impetrante, não tendo conseguido Certidão Positiva de Débitos
com Efeitos de Negativa – CPDEN, e alegando que ainda discutia
administrativamente aquele pedido de compensação, ajuizou o Mandado de
Segurança no 2002.35.00.0012187 contra ato do Delegado da Receita Federal
em Goiânia, com pedido de liminar, para que fosse suspensa a exigibilidade do
crédito tributário (Cofins dos períodos de 07/1999 a 01/2000) e para que fosse
expedida a Certidão Negativa ou a CPDEN.
Obteve, em 14/2/2002, a Liminar (fls. 69 a 73 do processo judicial no
2002.35.00.0012187), nos seguintes termos:
“ ISSO POSTO, defiro a medida liminar para que os débitos de COFINS da
IMPETRANTE,
levados
à
compensação
no
processo
fiscal
10120.005978/9941, não seja óbice para a expedição de certidão positiva com
efeito de negativa (art. 206 do CTN) enquanto a decisão administrativa ali
proferida pender de trânsito em julgado na via administrativa.
(...)
Depois, em 13/12/2002, a Impetrante, alegando que houve descumprimento da
medida liminar, obteve nova decisão judicial (fls. 133 a 134 do processo
judicial no 2002.35.00.0012187), confirmando a decisão liminar de fls. 69 a 73,
lavrada, nos seguintes termos:
O IMPETRANTE alegou descumprimento da decisão liminar de fls. 6973 e
pediu fosse oficiada a autoridade impetrada para que a mesma se abstivesse de
praticar atos concernentes à exigência do crédito tributário objeto do processo
administrativo 10120.005978/9941, bem como de inscrever a IMPETRANTE
no CADIN no próximo dia 16/12/2002. Pediu também fosse oficiado o MPF
para apuração de eventual crime por inobservância de ordem judicial.
A medida liminar reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
discutido no processo fiscal 10120.005978/99-41 até o trânsito em julgado da
decisão final a ser nele proferida.
A decisão prolatada no processo fiscal ainda se encontra pendente de trânsito
em julgado (fl. 123).
Os créditos de exigibilidade suspensa não estão sujeitos à inscrição no CADIN
(art. 7o, II, da Lei 10.522/2002).
ISSO POSTO, confirmo a decisão liminar de fls. 6973, inclusive em relação à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário em relação ao CADIN,
enquanto a solução da controvérsia pender de trânsito em julgado na via
administrativa (art. 151, III, do CTN c/c art. 7o, II da Lei 10.522/2002).
Intime-se a Autoridade Impetrada para que, enquanto pendente de trânsito em
julgado a decisão final prolatada ou a ser prolatada no processo fiscal
10120.005978/9941, expeça certidão positiva com efeito de negativa e não
inscreva os créditos respectivos no CADIN.”
Desta nova decisão judicial, a autoridade impetrada tomou conhecimento em
13/12/2002.
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005929/2003-73

2. Ainda que no processo administrativo 10120.005978/9941 já houvesse prova
suficiente de que a Saneago vinha alegando judicialmente que não teria sido
notificada (tomado ciência) do Acórdão DRJ/BSA/No 02.429, prolatado em
8/8/2002, não se providenciou, por quaisquer dos meios previstos no art. 23 do
Decreto no 70.235, de 1972, a intimação regular do sujeito passivo.
3. De qualquer modo, ainda que sem fundamentação legal, considerou-se que,
depois de cientificado do Acórdão por meio do recebimento de cópia do
processo em 13/11/2002, a Saneago não teria apresentado recurso voluntário
no prazo legal, precluindo o seu direito de fazê-lo, então (Anexo III desta
Informação Fiscal).
Neste contexto, considerando que os alegados direitos creditórios não tinham
sido comprovados, constituíram-se os créditos tributários da Cofins, para os
fatos geradores ocorridos entre 07/1999 a 01/2000, formalizando-se o PAF no
10120.005927/2003-84.
Formalizou-se também, com base nas mesmas premissas, o PAF no
10120.005929/2003-73, para constituir créditos do PIS.
A Saneago apresentou impugnações administrativas contra os dois lançamentos
mencionados.
Na DRJ/BSA os lançamentos foram mantidos.
Dentro do prazo legal, apresentou recursos voluntários, mas, o Conselho de
Contribuintes deles não tomou conhecimento, porque considerou-os preclusos
devido ao fato de que a Saneago não teria apresentado recurso voluntário
naquele processo no 10120.005978/9941.
Irresignada com os desfechos de seus recursos voluntários, a Saneago,
impetrou dois outros mandados de seguranças (o de no
2007.34.00.0195730/DF, contra a cobrança da Cofins; e o de no
2007.34.00.0356130/DF, contra a cobrança do PIS).
No Mandado de Segurança no 2007.34.00.0195730/DF, obteve Liminar, em 11
e em 13/6/2007 (fls. 851 a 853 e 862 a 863 do processo judicial; Anexo IV
desta Informação Fiscal), lavrada nos seguintes termos (extrato):
(...)Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR E DETERMINO à autoridade
impetrada que emita a Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União – CPEN,
desde que os únicos débitos tributários sejam os constantes dos Processos
Administrativos
Fiscais
PAF
Nos.
10120.005978/9941
e
10120.005927/200384.” (...)
Já, no Mandado de Segurança no 2007.34.00.0356130/DF, obteve, primeiro,
Liminar e, depois, Sentença confirmando a Liminar, em 10/3/2009 (fls. 906 a
910 do processo judicial; Anexo V desta Informação Fiscal), lavrada nos
seguintes termos (extrato): (...)
“Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, PARA DETERMINAR À
PRIMEIRA
AUTORIDADE
IMPETRADA
QUE
RETOME
O
PROCESSAMENTO DO PAF No 10120.005929/200373, COM O
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005929/2003-73

RECEBIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO NELE INTERPOSTO,
BEM COMO PARA DETERMINAR À SEGUNDA AUTORIDADE
IMPETRADA QUE SE ABSTENHA DE INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA
E/OU DAR INÍCIO AO PROCESSO DE COBRANÇA EXECUTIVA DO
SUPOSTO DÉBITO TRIBUTÁRIO APURADO NOS AUTOS DO PAF
10120.005929/200373, DEVENDO AINDA SE ABSTER (...)
8. Indico, portanto, o envio desta Informação Fiscal à PFN/GO, para que se
manifeste, com urgência, sobre os argumentos, as questões e as conclusões
expostas, observando-se que todos os processos administrativos aqui referidos
tramitam atualmente no sistema e-Processo.
Lançamento
Naquela ocasião, a D. Fiscalização lançou crédito tributário no valor de
R$3.609.759,09 (três milhões, seiscentos e nove mil, setecentos e cinquenta e
nove reais e nove centavos), em 23/09/2003, com ciência do Contribuinte em
26.09.2003.
Em síntese, as razões que levaram ao lançamento de ofício foram:
O contribuinte compensou em DCTF (f4s 144 a 165) valores do PIS nos itens
"Compensação de pagamento indevido. ou a maior" e "Compensação com
DARF" citando a origem do crédito o Pasep código 3084, porém sem apontar
processo administrativo ou judicial para tal compensação.
Com a finalidade de esclarecer tais operações o contribuinte foi intimado
através do Termo de Intimação Fiscal n. 003 (fls 90) a justificar essas
compensações e a demonstrar a origem dos créditos compensados em DCTF
no período de 06/99 a 04/00.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n.003(fls 91) o contribuinte
informou que as compensações foram feitas no processo administrativo
10120.005978/9941(cópias das principais peças fls 92 a 143 deste processo).
4)Consta no processo 10120.005978/99-41 que o contribuinte Saneamento de
Goiás S/A pleiteou a restituição de valores do PASEP (fls 93) correspondente à
diferença entre o devido através da Lei Complementar n. 08/70 e o recolhido
com base nos Decretos-lei nos 2445 e 2449 e posteriormente solicitou a
compensação desses créditos do PASEP com débitos da COFINS(fls 94 e 99).
0 pedido de compensação de crédito do Pasep com débitos da Cofins foi
negado pelo Delegado da DRF/GoiâniaGO (fls 108 a 115) e o contribuinte
manifestou inconformidade (fls 117a 127) à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento/Brasília-DF, qual foi indeferida (fls 133 a 135). Decorrido o prazo
hábil o contribuinte não interpôs recurso voluntário contra a decisão da
DRF/Julgamento/Brasília-DF (fls 143).
Analisando o processo citado pelo contribuinte verificamos que nele não há
pedido de compensação do PIS e que mesmo se houvesse o contribuinte perdeu
o prazo de recurso na esfera administrativa.
Com a finalidade de se verificaras bases de cálculo do PIS a empresa foi
intimada em 20/03/2003 , através do Termo de Inicio de Fiscalização (fia 07),
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005929/2003-73

do Termo de Intimação Fiscal n. 001 (fls 31) e Termo de Intimação Fiscal
n.002 (fls 34) a apresentar seus livros fiscais e outros documentos.
Em resposta o contribuinte apresentou cópias de suas Demonstrações de
Resultado e cópias de seus balancetes sintéticos (fls 35 a 83) constantes em
seus livros Diário.
Com base nos balancetes analíticos, demonstrações de resultado do exercício
planilha de informações à SRF (fia 84 a 89) , DCTF(fls 144 a 165) e
pagamentos
efetuados(fls
164
e
165)
foram
elaboradas
planilhas
demonstrativas das bases de cálculo da PIS constantes às folhas 166 a 173.
Nas planilhas demonstrativas (fls 166 a 172) no item Recuperação de Tributos
Federais foram excluídas as receitas da COFINS e do PIS por não mais
constituírem recuperações de tributos e que foram objeto de cobrança neste
auto de infração.
Na planilha às fls 173 a base de cálculo original do PIS referente a agosto de
2002 no valor de R$ 31.096.716,67 foi dividida em dois valores:
a)0 primeiro no valor de R$ 28.307.692,31 correspondente a um crédito
tributário no valor de R$ 184.000,00 que está com exigibilidade suspensa por
força de mandado de segurança e que foi objeto de lançamento sem multa de
ofício no processo 10120.005928/200329;
b) O segundo no valor de R$ 2789.024,38 correspondente a base de cálculo
utilizada para o PIS no mes de agosto de 20102 neste auto de infração. (...)

O mencionado Auto de Infração foi exarado nos autos do Processo
Administrativo 10120.005929/200373 que tratou da homologação da
compensação requerida no Processo Administrativo 10120.005978/9941.
Impugnação
Em 23.10.2003, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
(fls 193 e seguintes) em face do Auto de Infração exarado, da qual destacamos
os seguintes enxertos:
Da Autuação A Impugnante foi autuada com base em procedimento fiscal,
conforme mandado em tela, sob a alegação de falta de pagamento relativo ao
PIS/PASEP, decorrente da compensação efetuada em DCTF com crédito
gerado por esta contribuição.
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005929/2003-73

O presente auto de infração tem como enquadramento legal o art. 1° da
LC07/70; arts. 2°, inciso I, 8°, inciso I, e 9°, da Lei n° 9.715/98; arts.2° e 3°, da
Lei 9.718/98; MPV 2.15835/01, art. 90 e Lei 9430/96, art. 63 e alberga a cifra
de R$ 3.609.759,09(três milhões, seiscentos e nove mil, setecentos e cinquenta
e nove reais e nove centavos).
Dos Fatos A decretação de inconstitucionalidade dos Decreto Lei 2.445/88 e
2449/88, pelo Supremo Tribunal Federal e sua suspensão do ordenamento
jurídico pátrio promovida pelo Senado Federal, por intermédio da Resolução
049/95, geraram para os contribuintes o direito de reaver o quantum
indevidamente pago, posto que tais dispositivos alteraram os prazos e base de
cálculo do PIS/PASEP.
O recolhimento a maior identificado foi compensado com débito do próprio
PIS/PASEP e da COFINS, relativo aos períodos de junho/99 a abril/00 e de
julho/99 a janeiro/00, respectivamente, adotando-se a compensação com DARF
para o PASEP e a COFINS foi compensada através do processo administrativo
10120.005978/9941, cujo procedimento foi informado nas DCTF.
DO ENQUADRAMENTO LEGAL Ressalte-se que a Impugnante calculou a
aludida contribuição observando todos os dispositivos regentes, destarte, não
houve infringência aos dispositivos elencados no enquadramento legal
precitado, esclarecendo que o artigo 63 da Lei 9.430/96 não se aplica ao caso
sub examine, vez que o crédito não se encontra com a exigibilidade suspensa.
O ilustre Auditor Fiscal da Autuante, ora Impugnada, na folha de continuação
do auto de infração, no campo sumário, descreve: "Compensação indevida de
PIS em DCTF" , entretanto, não indicou o dispositivo legal infringido, o que
dificulta a promoção da defesa, vez que os dispositivos elencados não guardam
relação com a referida descrição.
DO RECOLHIMENTO A MAIOR Como dito alhures, os mencionados
dispositivos legais (Decretos-Lei 2.445 e 2449 de 1988,) foram considerados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal e suspensos do mundo
jurídico pelo Senado Federal, através de sua Resolução 049/95. Isto significa
que no interregno de vigência desses decretos-lei, devido a perda de suas
eficácias, os recolhimentos devem ser feitos com • base na Lei Complementar
08/70, vez que a Impugnante efetuou o recolhimento como PASEP.
O levantamento efetuado objetivando identificar os recolhimentos indevidos
sob a égide dos Decretos-Lei 2.445 e 2.449/88, compreendeu o período de
apuração de agosto/89 a outubro/95.
Nesse período, o valor devido a título de PIS/PASEP, tendo como base a LC —
07/70, em quantidade de UFIR importou 1.512.259,5711, enquanto que o
recolhido foi de 4.442.547,3344, que acrescido de juros e expurgos, até junho
de 1999, totalizou 7.355.678,9483 UFIR, gerando um indébito tributário da
ordem de 5.843.419,3772 de UF1R e de 5.709.020,38, em reais, conforme
planilha e DARF anexos (doc.01), esclarecendo que os DARF referentes aos
pagamentos do PIS/PASEP compensações com a COFINS estão anexos à
Impugnação do auto de infração desta contribuição. Destarte, os recolhimentos
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005929/2003-73

efetuados a maior, gerou um crédito, na importância acima, para a Impugnante,
que com base na legislação regente efetuou a sua compensação.
DA DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO No presente caso, a Impugnante, como
mencionado alhures, procedeu levantamento do indébito considerando o
recolhimento efetuado a partir de agosto de 1989, por se tratar de lançamento
por homologação, que acrescido do prazo prescricional de cinco anos para
pleitear o indébito tributário, que ocorreu com a Resolução 4911995, do
Senado Brasileiro, a qual foi publicada em 09 de outubro de 1995, tem-se que a
prescrição do pleito se consumou em 08 de outubro de 2000. Desse modo, a
compensação realizada não esta alcançada pela prescrição, visto que foi
efetuada no interstício de junho de 1999 a abril de 2000. Portanto, indevida é a
exação albergada no auto ora atacado.
DA COMPENSAÇÃO A compensação do crédito oriundo do PIS/PASEP em
face da inconstitucionalidade dos Decretos-Lei 2.445/88 e 2449/88, se deu com
débitos vincendos da COFINS, através do processo administrativo n°
10120.005978/9941 e débitos vincendos do próprio PIS/PASEP em DCTF,
informe informação prestada à Impugnada em atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal n° 003 (doc.02). Salienta-se que na compensação de
contribuições e tributos da mesma espécie (DCTF) não é necessário
requerimento ( processo administrativo), conforme se infere do precitado artigo
in fine, como alegado pelo Auditor Fiscal na descrição dos fatos, item 1, do
auto de infração.
O montante do indébito levantado pela Impugnante, constante do tópico do
recolhimento a maior, foi atualizado pelo mesmo critério para pagamento de
tributos e contribuições federais em atraso, de acordo legislação pertinente,
conforme se verifica das planilhas anexas (doc.03).
O valor do aludido indébito (PIS/PASEP), utilizado para compensar débito
vincendo do próprio PIS/PASEP, referente ao período de junho de 1999 a abril
de 2000, foi de R$ 1.430.794,20, conforme se constata das DCTF apresentadas,
constantes do presente processo.
PAGAMENTOS NÃO CONSIDERADOS A Impugnante, em face de não
conseguir emitir seu faturamento em tempo hábil para proceder os
recolhimentos dos tributos e contribuições federais, o faz com base em
estimativa e posteriormente ajusta ditos recolhimentos. Antes do início do
procedimento fiscal havia sido feito o confronto entre o valor real dos
tributos e contribuições devidos e o efetivamente recolhido, sendo que
para as diferenças apuradas a recolher foram emitidos os respectivos
DARF, os quais foram enviados à Gerência de Tesouraria, cujo
pagamento ocorreu em 30 de setembro de 2003 (doc.04). Destarte, na
hipótese de manutenção do auto de infração atacado, o que se admite apenas
para efeito de raciocínio, o seu valor está incorreto porquanto alberga quantia
já paga conforme demonstrado, o que o torna eivado de vício, não merecendo
prosperar.
DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (...)auto de infração em comento,
representa ofensa a Ordem Jurídica Pátria, posto que representa enriquecimento
sem causa por parte da Impugnada, em face dos recolhimentos feitos que se
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005929/2003-73

tornaram indevidos em virtude da inconstitucionalidade dos precitados
decretos-lei (...)
Decisão de 1a Instância
Ato contínuo, sobreveio Acórdão 08.612 (fls 310 e seguintes), exarado pela 4a
Turma, da DRJ/ Brasília-DF, em 17.12.2003, do qual a Contribuinte tomou
conhecimento em 14.05.2004 (fl 324), através do qual a Impugnação foi
considerada improcedente, nos seguintes termos:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep.
Ano-calendário: 1999, 2000, 2002
Ementa: Falta de Recolhimento.
Constatada falta de recolhimento da contribuição, no período da autuação, é de
se manter o lançamento, ex vi legis.
Repetição de Indébito Prazo
Decadencial O direito de pleitear restituição de tributo ou contribuição paga
indevidamente ou em valor maior que o devido extingue-se com o decurso do
prazo de cinco anos contados da data da extinção do crédito tributário.
Observância aos princípios da estrita legalidade tributária e da segurança
jurídica.
Compensação As dívidas fiscais não podem ser objeto de compensação, exceto
nos casos de encontro entre a administração e o devedor autorizados nas leis e
regulamentos da Fazenda.
Lançamento Procedente
Desta decisão destacamos os seguintes excertos:
VOTO A impugnação apresentada em 23/10/2003, dentro do prazo legal
previsto no art. 15 do Decreto n° 70.235/72, é tempestiva e contém os demais
requisitos de admissibilidade, motivos pelos quais dela se toma conhecimento
para exame das razões de defesa trazidas pela contribuinte.
Falta de Recolhimento A obrigação tributária da empresa surgiu com a
ocorrência do fato gerador, cuja situação está definida em lei como necessária e
suficiente (arts. 113 e 114 do CTN), tendo em vista que a Lei n.° 9.718/98,
aplica-se no âmbito da legislação tributária federal, relativamente às
contribuições para o PIS/PASEP e para a COFINS.
Na espécie, trata o presente processo de lançamento da contribuição para o Pis
decorrente da glosa de compensação de suposto crédito tributário de
contribuição para o Pasep, relativo à diferença apurada entre o valor devido
pela LC n.° 8/70 e recolhido com base nos Decretos-lei n.'s 2.445 e 2.449,
ambos de 1988, com débitos da referida contribuição apurados nos meses de
junho a dezembro de 1999, janeiro a abril de 2000 e agosto de 2002, em face
do indeferimento do pedido de compensação formulado no processo
10120.005978/9941, pelo Delegado da DRF/Goiânia e confirmado por esta
Turma de Julgamento no Acórdão n.° 02.429, de 08/08/2002.
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005929/2003-73

Nos termos do art. 90 da Medida Provisória n.° 2.15835, de 2001, serão objeto
de lançamento de oficio as diferenças apuradas, em declaração prestada pelo
sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos
tributos e às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
(destaque não original)
Desse modo, a compensação indevida que resultou na falta de recolhimento da
contribuição exigida no auto de infração de que trata o presente processo,
constitui infração ao disposto na Lei n.° 9.718/1998, cuja, ocorrência sujeita o
infrator ao lançamento de oficio, conforme determina o art. 90 da Medida
Provisória acima citada, sob pena de responsabilidade funcional (CTN, art.142,
parágrafo único).
Então, como os fatos descritos se subsumem às disposições legais pertinentes à
espécie, a alegação da defesa é despicienda e sem objeto, tornando-se inócua e
inepta para desdizer o levantado pela ação fiscal, ou seja, compensação
indevida de crédito tributário de contribuição para o Pasep, com débitos da
contribuição para o Pis apurados nos meses de junho a dezembro de 1999,
janeiro a abril de 2000 e agosto de 2002.
Da decadência Em que pese os argumentos da interessada, entendo que não
pode prosperar a compensação efetuada, porquanto se encontra decaído o seu
direito de pleitear a restituição e/ou compensação dos valores, relativos à
contribuição para o Pasep referentes aos pagamentos efetuados antes de
11/11/94, o que representa a maioria dos seus pagamentos, porque o pedido foi
protocolado em novembro/1999 (fls. 92/94).
Da conjunção dos artigos 165, inciso I, e 168, caput e inciso I, ambos do
Código Tributário Nacional-CTN (Lei n° 5.172/1966), tem-se que, conquanto
à cobrança de tributo indevido confira ao contribuinte direito a sua restituição,
esse direito extingue-se no prazo de 5 (cinco) anos contados da data da
extinção do crédito tributário.
Ademais, essa questão já havia sido apreciada tanto no despacho decisório (fls.
108/115) e no Acórdão DRJ/BSA n." 02.429, de 08/08/2002 (fls. 133/135).
Todavia, a empresa autuada sequer questionou a decisão proferida no Acórdão
citado, que indeferiu a manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório da autoridade a quo, manifestando assim total falta de interesse no
deslinde da questão (fls. 133/135 e 143). Então, a compensação não pode ser
efetuada, tendo em vista que a lei somente autoriza a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional, "in verbis": (...)
A respeito do art. 63 da Lei 9.430/1996, também não procede o argumento da
impugnante, uma vez que o Fiscal autuante somente citou tal dispositivo para
explicar que da base tributável, relativa à contribuição apurada no auto de
infração, no mês de agosto/2002, foi excluído do valor de R$ 28.307.692,31,
por ser objeto de lançamento com exigibilidade suspensa no processo 10120.
005928/200329 (fls. 173 e 177, item 11).
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005929/2003-73

Pagamentos não Considerados Quanto ao argumento de que não foram
considerados os pagamentos efetuados mediante os DARFs de folha 299,
realmente não foram, pois, como se observa naquele documento os
recolhimentos foram efetuados após a ciência do auto de infração, portanto, na
ocasião do lançamento de oficio não poderiam ser deduzidos do valor apurado.
Contudo, podem ser imputados dos valores lançados pela Delegacia
juridiscionante, sem o beneficio da denúncia espontânea Recurso Voluntário
Irresignado, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, com os seguintes
argumentos:
Recurso Voluntário
Irresignado, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, com os seguintes
argumentos:
A Recorrente efetuou levantamento dos recolhimentos efetivados nos últimos
dez anos e constatou recolhimento de PIS/PASEP a maior ao Erário da União,
este foi compensado com débito do próprio PIS/PASEP e da COFINS, relativo
ao período de junho/99 a abril/00 e de julho/99 a janeiro/00, respectivamente,
adotando-se a compensação com DARF para o PASEP e a COFINS foi
compensada através do processo administrativo 10120.005978/9941, cujo
procedimento foi informado nas DCTF.
A compensação do crédito oriundo do PIS/PASEP devido a
inconstitucionalidade dos Decretos-Lei 2.445/88 e 2.449/88, se deu m débitos
vincendos da COFINS, através do processo administrativo n°
10120.005978/9941 e débitos vincendos do próprio PIS/PASEP em DCTF,
conforme informação prestada a Recorrida em atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal n° 003. Ressalta-se que na compensação de contribuições e
tributos da mesma espécie (DCTF) não é necessário requerimento (processo
administrativo), conforme se infere do precitado artigo in fine.
A persistir o entendimento albergado na decisão de primeira instância, tem-se
flagrante ofensa ao precitado princípio. Em relação a prescrição e decadência,
salienta-se que no lançamento por homologação, como in casu, o prazo
decadencial para repetição de indébito tributário é de dez anos, ou seja, 5 anos
para exercer o direito de restituição, mais 5 anos da homologação tácita,
conforme se abstrai do artigo 150, § 40, c/c o artigo 168, do Código Tributário
Nacional, que assim estabelecem: (...) Os atos emanados da Secretaria da
Receita Federal não podem ser contrários à Lei, o órgão tem que se ater as
normas editadas. O STJ e o próprio Conselho de Contribuintes possuem
entendimento de que o prazo decadencial para repetição de indébito tributário é
de 10 anos, como será amplamente demonstrado.
Outrossim, é argumentado na decisão atacada: Ainda sobre o tema, o
Secretário da Receita Federal, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o
teor do Parecer PGFN/CAT/N°1538, de 1999,editou o Ato Declaratório n° 96,
de 1999, esclarecendo que o prazo para pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na
hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação declaratória
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005929/2003-73

ou em recurso extraordinário, extingue-se após transcurso de prazo de 5 anos,
contado da data da extinção do crédito tributário..." Então pergunta-se:
Quando se dá essa extinção do crédito tributário? De acordo com o art. 150 §
4°, c/c art.168 do CTN, essa extinção ocorre após a homologação tácita e o
prazo para esta, no caso em questão, é de 5 anos para exercer o direito de
restituição e mais 5 anos da homologação tácita, ou seja, 10 anos.
No caso em questão, a legislação tributária não estabelece prazo para a
homologação, destarte, aplica-se o insculpido no § 4°, do precitado artigo.
Data Vênia, o entendimento dos nobres julgadores a quo, de que não é possível
rever situações jurídicas plenamente consolidadas pela aplicação inadequada da
lei ou ato normativo inconstitucional, mesmo após decorridos prazos
decadenciais ou prescricionais é equivocado, porquanto não se encontra
decaído o direito da Recorrente, como explicitado em linhas pretéritas.
O entendimento desse egrégio Conselho de Contribuintes quanto ao prazo
prescricional do indébito tributário decorrente de inconstitucionalidade de
dispositivo legal, como no presente caso, é de cinco anos, contado da
publicação da resolução do Senado Federal que suspendeu do ordenamento
jurídico o dispositivo inquinado de inconstitucionalidade, conforme de verifica
dos seguintes julgados extraídos de seu site: (...)
Enfim, ressalta-se que no presente caso, a Recorrente, como mencionado
alhures, procedeu levantamento do indébito considerando o recolhimento
efetuado a partir de agosto de 1989, por se tratar de lançamento por
homologação, que acrescido do prazo prescricional de cinco anos para pleitear
o indébito tributário, que ocorreu com a Resolução 49/1995, do Senado
Brasileiro, a qual foi publicada em 09 de outubro de 1995, tem-se que a
prescrição do pleito se consumou em 08 de outubro de 2000. Desse modo, a
compensação realizada não esta alcançada pela prescrição, visto que foi
efetuada no interstício de junho de 1999 a abril de 2000. Portanto, indevida é a
exação albergada no auto ora atacado.
Verifica-se que antes do início do procedimento fiscal havia sido feito o
confronto entre o valor real dos tributos e contribuições devidos e o
efetivamente recolhido, sendo que para as diferenças apuradas a recolher foram
emitidos os respectivos DARF, os quais foram enviados à Gerência de
tesouraria, cujo pagamento ocorreu em 30 de setembro de 2003. Assim, na
hipótese de manutenção da decisão guerreada, o que se admite apenas para
efeito de raciocínio, o seu valor está incorreto porquanto alberga quantia já
paga como demonstrado, o que o torna eivado de vício, não merecendo
prosperar.
Ante o exposto, requer a esse Colendo Conselho,. que seja o presente
RECURSO VOLUNTARIO, conhecido e provido para proceder a reforma do
julgado a quo de n° 8612/2003 e de conseqüência o cancelamento do Auto de
Infração em comento, determinando o arquivamento definitivo do processo
decorrente, por ser de inteira justiça.
Julgamento do Recurso Voluntário convertido em Diligência
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005929/2003-73

Em 14.06.2005, a Quarta Turma, do Segundo Conselho do CARF, converteu o
julgamento em diligência (fls 378), através da Resolução 20400.023, nos
seguintes termos:
RELATÓRIO Trata-se de lançamento de ofício de PIS relativo aos períodos de
apuração junho de 1999 a abril de 2000 e agosto de 2002, por entender o Fisco
que houve compensação indevida do PIS em DCTF. Informa a fiscalização que
o contribuinte pleiteou a compensação com débitos da Cofins, no Processo
10120.005978/9941 (cópia de peças desse processo às fls. 92/143 destes autos),
com eventuais créditos de Pasep decorrentes da diferença entre o devido pela
LC 08/70 e o pago com base nos Decretos-Leis n's 2.445 e 2.449. Tal pedido
foi denegado, tendo a DRJ em Brasília DF mantido tal indeferimento, não
tendo sido interposto recurso voluntário contra essa decisão. Como no referido
processo não houve pedido de compensação de PIS, a fiscalização levou a cabo
o lançamento desta contribuição com base nos demonstrativos de fls. 166/173,
vez que o contribuinte informara à administração, em suas DCTF (fls.
144/163), "compensação de pagamento indevida ou a maior", sendo imputando
os efetivos pagamentos (164/165). Assim, considerou o Fisco indevida a
referida compensação.
Impugnado (fls. 191/204) o lançamento, foi o mesmo mantido em sua
integralidade pela DRJ em Brasflia DF (fls. 301/310). Não resignado com a r.
decisão, a empresa interpôs o presente recurso voluntário, no qual, em suma,
alega que pagou Pasep em excesso com base nos malsinados Decretos-Leis n's
2.445 e 2.449, nos períodos ago/89 a out/95, gerando crédito a seu favor
(conforme planilha anexa a sua impugnação — fls. 243/244) que foi
compensado com a contribuição vincenda, e que, em se tratando de
contribuição da mesma espécie, basta informar a compensação na DCTF,
prescindindo de requerimento à SRF, conforme previsto no artigo 14 da IN
SRF 21/97. Demais disso, aduz que o prazo para o pedido de restituição de
pagamentos indevidos, tratando-se de tributo com lançamento por
homologação, é de 10 anos
VOTO CONSELHEIRORELATOR JORGE FREIRE Na análise deste
processo constatamos que a recorrente pediu administrativamente a
homologação dos créditos de Pasep que foram compensados com débitos de
PIS e Cofins.
A jurisprudência deste Conselho vem se consolidando no sentido de que se o
contribuinte
pleiteou
administrativamente
a
homologação
de
certa
compensação, a análise da insurgência do contribuinte contra eventual
lançamento com fulcro na glosa de compensação ainda pendente de decisão
administrativa final, deve restar sobrestada até que a via administrativa onde se
discute o crédito objeto da compensação esteja finda.
Nestes autos a hipótese é inversa, eis que temos informações que o processo do
pedido de homologação de compensação tornou-se definitivo, uma vez que o
contribuinte não teria recorrido da decisão da DRJ em Brasília DF que teria
mantido o despacho denegatório do pedido de restituição/compensação de
eventuais valores de Pasep recolhido a maior, o que tornaria ilegítima nova
discussão sobre o mesmo mérito.
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005929/2003-73

Contudo, para que se possa julgar em definitivo a matéria, imprescindível o
exame acurado do processo de homologação de compensação.
CONCLUSÃO Forte no exposto, Voto no sentido de converter o presente
julgamento em diligência PARA QUE O ÓRGÃO LOCAL ANEXE A ESTES
AUTOS CÓPIA DO INTEIRO TEOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
N° 10120.005978/9941, OBJETO DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DE ALEGADOS CRÉDITOS DE PASEP.
Acórdão 20401.859, exarado pelo CARF após volta da Diligência (fls 613 e
seguintes)
Em 19.10.2006, foi proferido acórdão pela Quarta Câmara do Segundo
Conselho de Contribuintes, assim ementado
NORMAS PROCESSUAIS. A controvérsia acerca do mérito do crédito em
que se anima à compensação se dá no processo em que se pede a homologação
desta. Se, posteriormente, houver lançamento calcado em homologação negada
em processo definitavamente julgado, a discussão de mérito não deve e nem
pode ser reaberta, uma vez preclusa sua discussão no processo de homologação
de compensação. Recurso não conhecido.
Desta decisão destacamos os seguintes trechos:
Retomam os autos após a diligência que anexou cópia do processo do pedido
de restituição/compensação n° 10120.005978/9941 (fls. 371 a 593), ao qual o
presente é conexo. Analisando aquele processo, constatei que o despacho local
entendeu que a partir da Lei n° 7.691/88 estaria revogada, implicitamente, a
semestralidade da base de cálculo do Pasep, a que se referia o artigo 14 do
Decreto n° 71.618, de 03.12.70.
Demais disso, entendeu estar decaído o pedido em relação aos pagamentos
havidos há mais de cinco anos do protocolo daquele pedido (até 11.11.94),
aplicando o AD SRF 96/99. Ante a inexistência de débito, foi indeferido o
pedido, tendo o contribuinte tomado ciência no próprio despacho
administrativo e contra ele apresentado manifestação de inconformidade, em
07/02/2002, na qual sustentou a semestralidade com arrimo no julgado no
REsp 144.708, da Primeira Seção do STJ, e, quanto à decadência ao direito de
repetir, defendeu á tese dos. cinco mais cinco, a contar da ocorrência do fato
gerador.
A DRJ em Brasília-DF, em 08/08/2002, manteve o indeferimento, mas apenas
articulou a questão da semestralidade,. Afastando-a. A partir daí, na seqüência
daqueles autos, não identifico por qual matéria a contribuinte tomado ciência
dessa decisão, em que pese o encaminhamento à SAORT da DRF em Goiânia
GO, "para os devidos fins". Em 13.03.2003, despacho determinando a exclusão
dos débitos no sistema Profisc para encaminhamento à Seção de Fiscalização
"para constituição do crédito tributário", e, em 17/03/2003, despacho
afirmando que "decorrido o prazo de trinta dias da ciência, o interessado não
interpôs recurso voluntário contra decisão" da
DRJ, propondo o
encaminhamento do processo ao setor de fiscalização para que verificasse se
houve compensação indevida passível de cobrança nos termos do artigo 90 da
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005929/2003-73

Medida Provisória n° 2.15835. A motivação do lançamento versado nestes
autos (fl. 176) refere-se a esse despacho, cuja cópia foi anexada à fl. 143.
Esse são os fatos referentes ao processo de pedido de homologação de
compensação. O objetivo da diligência foi no sentido de verificar se
efetivamente a decisão administrativa naqueles autos teria se tomado definitiva,
o que impediria a análise da articulação recursal.
E, de fato, compulsando os autos constato, conforme cópia apensada a estes
autos, que ao solicitar cópia daqueles autos a empresa tomou ciência, isso em
13.11.2002, da decisão daquela decisão da DRJ em Brasília DF através de
pessoa autorizada pelo representante legal da empresa. Dessa forma, a questão
a que me levou ao pedido de diligência resta esclarecido, ou seja, a empresa
tomou ciência do decisum da DRJ em Brasília DF e dele não recorreu.
Meu entendimento sempre foi no sentido de que a controvérsia acerca do
mérito do crédito em que se arrima a compensação se dá no processo em que se
pede a homologação desta. Se, posteriormente, houver lançamento calcado em
homologação negada em processo definitivamente julgado, a discussão de
mérito não deve e nem pode ser reaberta, uma vez preclusa sua discussão ante
a definitivadade da discussão no processo de homologação de compensação.
Em face de tal, impedida a reabertura da discussão, não pode o mérito ser
revolvido no processo de lançamento, como in casu, pelo que as
autoridades administrativas julgadoras não podem conhecer da matéria
definitivamente julgado.
Mandado De Segurança – Sentença Judicial
Irresignado, a Contribuinte impetrou Mandado de Segurança, no qual obteve
liminar e sentença para que o processo administrativo 10120.005929/200373
fosse encaminhado à "Segunda Seção (sic) do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para que se conheça do recurso voluntário interposto pelo
contribuinte, afastando-se o reconhecimento da ocorrência de preclusão."
Conforme despacho da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Goiânia (fls
671 e seguintes), em 03.04.2009:
Por meio do Acórdão 204.01.859, os Membros da Quarta Câmara do Segundo
Conselho de Contribuintes acordaram em não conhecer do recurso por
preclusão, fls. 597 a 600. Mais uma vez inconformado, o contribuinte impetrou
um mandado de segurança, com pedido de liminar, autos n°
2007.34.00.0356130, 3a Vara Federal Seção Judiciária do Distrito Federal,
contra atos do Presidente do 2° Conselho de Contribuintes (1a autoridade
impetrada) e do Delegado da Receita Federal do Brasil em Goiânia (2a
autoridade impetrada), com o objetivo de que fosse afastado o julgamento do
2° Conselho de Contribuintes que não conheceu de seu recurso voluntário por
preclusão e que a 2a autoridade impetrada se abstivesse de inscrever em dívida
ativa o crédito tributário ou desse início ao processo de cobrança deste
processo.
Consta às fls. 623 a 632 as informações prestadas pelo Delegado da Receita
Federal do Brasil em Goiânia. A liminar foi deferida em 09/10/2007,
determinando-se à segunda autoridade impetrada que se abstivesse de inscrever
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005929/2003-73

em dívida ativa e/ou desse início ao processo de cobrança executiva do suposto
débito tributário apurado nos autos do .PAF 10120.005929/200373, bem como
de incluir seu nome em cadastro de inadimplentes e negar expedição de
Certidão Negativa de Débito (CND) ou de Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa (CPEN) que tenha por objeto débitos oriundos dos PAF's n os.
10120.005978/9941 e 10120.005929/200373, fls. 636 a 638.
Julgamento pelo CARF convertido em Diligência
Em 02.03.2011, Resolução 3402000.198 (fls 677 e seguintes), proferido pela
Quarta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, da Terceira Seção de
Julgamento, referente ao recurso 700.000, resolvem converter o julgamento em
diligência, pelas seguintes razões:
Veicula o presente processo recurso voluntário contra auto de infração lavrado
para exigência da contribuição PIS que a empresa pretendeu compensar com
suposto indébito de PASEP. O presente lançamento decorre, pois, de ter sido
não homologada a compensação pretendida.
Ele já foi julgado pela Quarta Câmara do então Segundo Conselho de
Contribuintes. Na ocasião, com base em voto do d. Conselheiro Jorge Freire, o
recurso não foi conhecido por preclusão. A razão para tanto foi que a
compensação, proposta em outro processo administrativo (de no
10120005978/9941), já fora denegada pela DRF Goiânia, que entendera
inexistente o direito creditório alegado. Mantida tal decisão pela DRJ Brasília,
a instância preparadora destes autos considerou que o contribuinte tivera
ciência daquela decisão e dela não recorrera, o que a tornara definitiva.
Vindo tal informação aos presentes autos, por solicitação feita pelo dr. Jorge,
concluiu o n. relator ter precluído o direito à rediscussão da materialidade do
indébito e não conheceu do recurso do contribuinte que intentava tal
rediscussão.
Cientificada desta decisão do Conselho de Contribuintes, ingressou a empresa
com mandado de segurança questionando a conclusão da unidade preparadora
de que fora cientificada da decisão proferida pela DRJ no processo de
compensação. Segundo tal argumento, não se poderia ter considerado
encerrado aquele processo, e definitiva a decisão proferida, porque não
ocorrera sua ciência formal. Isso se daria porque a “ciência” considerada
corresponderia, em verdade, a “mera” obtenção de cópia integral dos autos na
DRF de origem.
Esse argumento foi acolhido pelo Poder Judiciário que, em decisão proferida
no mandado de segurança, determinou que o Presidente do então Segundo
Conselho de Contribuintes “retome o julgamento do PAF no
10120005929/200353 com o recebimento do recurso nele interposto”.
Determinou, ademais, que a unidade preparadora se abstivesse de tomar
providências relativas à cobrança dos débitos que se pretendeu compensar.
Em decorrência, remeteu a unidade preparadora o recurso a esta unidade, sendo
o recurso a mim distribuído.
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005929/2003-73

Registro que, pelas peças constantes dos autos, não se sabe se a decisão judicial
transitou em julgado.
Como já indicado pelo dr. Jorge Freire, o recurso, neste processo, foi
apresentado tempestivamente. Sendo também da competência desta Seção do
CARF a análise da matéria nele posta, cabe dar-lhe seguimento. Aliás, registre-
se de logo que assim fora feito pelo n. Conselheiro Jorge Freire.
De fato, não houve em nenhum momento negativa de seguimento do recurso, o
que, a propósito, somente poderia ser feito pela unidade preparadora. O que
houve foi, como já dito, DECISÃO de que não se podia mais reexaminar a
matéria relativa ao direito creditório. E foi por isso que o recurso não foi
conhecido. Quanto a essa interpretação de que se processara a preclusão, desde
que definitiva a decisão proferida no outro processo não houve, a meu sentir,
discordância do Poder Judiciário. Do que aquele e. Poder discordou foi de que
a decisão administrativa anterior era mesmo definitiva.
Para isso seria necessário aceitar que a obtenção de cópias dos autos
corresponderia à ciência de que cuida o art. 23 do PAF. Assim entenderam a
unidade preparadora, o dr. Jorge e todos os demais membros da então Quarta
Câmara, entre os quais me incluo.
É contra essa interpretação que se posiciona o i. Magistrado que concedeu a
segurança. Para ele, a ciência deve ser formal, não bastando mera presença
física na unidade preparadora, ainda que atestada nos autos e ainda que em
conseqüência dela a empresa tenha acesso a todas as peças dos autos.
Por esse motivo, entendo que a conseqüência do julgado não é direcionada
propriamente a esta Casa. Seu cumprimento apenas requer que se afaste aquela
interpretação e NÃO SE CONSIDERE DEFINITIVA A DECISÃO
PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 10120.005978/9941.
E não sendo ela definitiva, não se pode entender que tenha ocorrido a
preclusão.
Mas não decorre daí que a matéria relativa ao direito de crédito de PASEP
possa e deva ser analisada nestes autos, que se referem exclusivamente ao
lançamento de ofício. Ou seja, aqui só o que tem de ser julgado é se, definitiva
a não-homologação da compensação pretendida, deveria haver o lançamento de
ofício, nada mais. Assim entendeu a Quarta Câmara do Segundo Conselho, por
unanimidade, e não há nenhuma razão para rever esse entendimento.
Em conseqüência, proponho o retorno destes autos à unidade preparadora para
que, uma vez transitada em julgado a decisão no mandado de segurança
impetrado, dê ciência formal à empresa da decisão administrativa proferida nos
autos do processo no 10120.005978/9941, facultando-lhe o prazo de trinta dias
para apresentação de recurso ao CARF daquela decisão.
Os presentes autos somente devem retornar a esta instância com a cópia da
decisão administrativa final naquele processo, seja a já proferida, seja a que
venha o CARF a proferir em cumprimento da decisão judicial caso esta se
torne definitiva. Na primeira hipótese, se a decisão judicial vier a ser
modificada em grau de recurso.
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005929/2003-73

Ato contínuo, a Delegacia da Receita Federal exarou diversos despachos que,
em resumo, tem o seguinte sentido (fls 181 e seguintes): tendo em vista o
disposto na Resolução no 3402000.198 – 4a Câmara/2a Turma Ordinária do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (fls.674/676), proponho pelo
envio dos autos ao Subjudice/DRF/GOI para acompanhar o andamento do
mandado de segurança constante nos autos de no 2007.34.00.0356130, 3a Vara
Federal Seção Judiciária do Distrito Federal.
Conforme Despacho do Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário (Fl
722), referente ao PIS, processo administrativo 10120.005929/200373:
1. É objeto deste processo a cobrança/controle de créditos tributários do PIS,
constituídos por Auto de Infração. Contudo, irresignado com o procedimento
administrativo, o sujeito passivo impetrou Mandado de Segurança, porque
pretende usar direitos creditórios decaídos provenientes de supostos
pagamentos a maior a título de PIS/Pasep, feitos antes de novembro de 1994,
nos autos do processo administrativo no 10120.005978/9941.
Alega que não fora regularmente intimado do Acórdão da DRJ, no qual foi
mantida a não homologação das compensações ali efetuadas. Obteve sentença
favorável à sua tese nos autos do Processo Judicial no 2007.34.00.0356130 e,
com base neste provimento jurisdicional, suspenderam-se as exigibilidades dos
créditos tributários controlados por este processo.
Foi oposta Apelação pela Fazenda Nacional, ainda não julgada pelo TRF1, até
esta data (fls. 717 a 178).
2. Assim, mantiveram-se as suspensões das exigibilidades dos créditos
tributários controlados por este processo, atualizando-se, no Sief, a data de
análise da medida judicial.
3. O processo deverá permanecer nesta Equipe Subjúdice até o trânsito em
julgado da decisão que dirimir a controvérsia judicial.
Em 25.02.2015 (fl 766), foi emitido mais um Despacho de Encaminhamento:
Senhor Chefe, este processo foi baixado em diligência, conforme fls. 677 a
679. Ele está vinculado ao processo no 10120.005978/9941, cuja localização
atual é o Carf.
Assim, para atender determinação de fl. 679, este processo, depois de ter sua
situação
alterada
para
julgamento
do
recurso
(suspendendo
administrativamente os CT), deverá ser movimentado para aquela instância,
visando a ser julgado em conjunto com o de no 10120.005978/9941.
Por fim, o processo foi redistribuído a mim para elaboração de novo relatório e
para submissão de voto ao crivo dessa Turma.

A r. unidade de preparo proferiu despacho informando o trânsito em julgado do
processo judicial com a reforma da r. decisão de primeira instância:
O presente processo foi baixado em diligência por Resolução do CARF
(fls. 774 a 791) com a finalidade de aguardar o trânsito em julgado do
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005929/2003-73

Processo Judicial no 2007.34.00.035613-0, que em decisão de primeiro grau
determinou a devolução do prazo recursal ao contribuinte junto ao
processo administrativo 10120.005978/99-41 que, por sua vez, havia
declarado administrativamente a prescrição dos créditos de PASEP
solicitados e, por consequência, não homologou as compensações. Tal
decisão administrativa já havia sido julgada e mantida pela DRJ sem
interposição de recurso voluntário no prazo de 30 dias da ciência do
acórdão da DRJ, cientificado por meio de obtenção de cópia integral do
referido processo.
Em decorrência da não homologação, foram lavrados Autos de Infração
decorrentes das compensações indevidamente efetuadas em relação ao PIS
(PA no 10120.005929/2003-73) e em relação à COFINS (PA no
10120.005927/2003-84). Ocorre que a referida medida judicial no
2007.34.00.035613-0 que em decisão de primeiro grau havia devolvido o
prazo para o recurso voluntário ao CARF foi revertida pelo TRF01, com
trânsito em julgado em 21/06/2016, onde o TRF01 afirmou não ter havido
vício na ciência sobre a decisão da DRJ, julgando improcedente o pedido
do autor em favor da União (fls. 797 a 809).
Diante a referida decisão judicial transitada em julgado, não cabe mais
nenhuma discussão acerca da efetividade da ciência sobre a decisão da
DRJ que manteve a não homologação das compensações junto ao processo
administrativo 10120.005978/99-41, com a consequente perda de prazo
para o recurso voluntário em relação ao referido processo. Entretanto,
durante a vigência da referida decisão judicial de primeiro grau em favor
do contribuinte, o PA no 10120.005978/99-41 e o PA no 10120.005927/2003-
84, tiveram seus recursos voluntários apreciados e parcialmente providos
junto ao CARF (Acórdão no 3102-002335 da 1a Câmara/ 2a Turma
Ordinária junto ao PA 10120.005978/99-41 e Acórdão 3201-003.271- 2a
Câmara/ 1a Turma Ordinária junto ao PA 10120.005927/2003-84), o que
agora, diante a reversão da medida judicial pelo TRF01 com trânsito em
julgado em favor da União, requer, s.m.j., a reapreciação das decisões
proferidas com base na devolução do prazo recursal que havia sido
determinada de forma precária, em primeiro grau, e que foi revertida pelo
TRF01 de forma definitiva.
Neste caso, tendo em vista a prevalência das decisões Judiciais sobre as
Administrativas e, considerando as decisões administrativas proferidas
sob os efeitos produzidos pela liminar, não caberia ao órgão preparador
qualquer tipo de revisão de ofício sobre questões já apreciadas pelas
instâncias julgadoras, entretanto, s.m.j., caberia a estas instâncias a
apreciação dos efeitos decorrentes do julgamento definitivo da medida
judicial que reverteu a medida anterior.
Por
todo
exposto,
encaminho
os
processos
administrativos
10120.005978/99-41, 10120.005929/2003-73 e 10120.005927/2003-84 ao
CARF para que sejam apreciados à luz do Acórdão proferido pelo TRF01
na ação no 2007.34.00.035613-0, transitado em julgado em 21/06/2019, em
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005929/2003-73

favor da União que reconheceu a perempção do prazo para recurso
voluntário ao CARF em relação ao PA 10120.005978/99-41.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
Ante a informação do trânsito em julgado do processo judicial de forma
desfavorável à contribuinte ora recorrente, entendo que deva ser restaurado o Acórdão CARF no
204-01859, de relatoria do Conselheiro Jorge Freire, proferido na sessão realizada em
19/10/2006, que restou assim ementado:

NORMAS PROCESSUAIS.
A controvérsia acerca do mérito do crédito em que se arrima a compensação se
dá no processo em que se pede a homologação desta. Se, posteriormente,
houver lançamento calcado em homologação negada em processo
definitivamente julgado, a discussão de mérito não deve e nem pode ser
reaberta, uma vez preclusa sua discussão no processo de homologação de
compensação.
Recurso não conhecido.

Diante do exposto, voto no sentido não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005929/2003-73

Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital